Tribunal: TJMT
Processo: 1007841-66.2025.8.11.0003
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007841-66.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANTONIO CLAUDIO DE ARAUJO - CPF: 496.582.391-53 (APELADO), DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ - CPF: 012.192.391-60 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TROCA DE TITULARIDADE NEGADA POR EXISTÊNCIA DE DÉBITO PRETÉRITO EM NOME DE TERCEIRO. NATUREZA PESSOAL DO DÉBITO. SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, condenando concessionária de energia elétrica ao pagamento de R$ 5.000,00, em razão da negativa indevida de troca de titularidade e religação do serviço essencial de energia elétrica, com base em débitos pretéritos vinculados a terceiro, alheio à relação jurídica pretendida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessionária pode condicionar a troca de titularidade e a religação de unidade consumidora à quitação de débitos pretéritos em nome de terceiro; (
ii
) estabelecer se a conduta configura falha na prestação do serviço a ensejar indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Débitos oriundos de fornecimento de energia elétrica possuem natureza pessoal e não podem ser imputados a terceiros adquirentes ou ocupantes do imóvel, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

4.
A recusa da concessionária em efetuar a troca de titularidade e a religação do serviço, apesar da apresentação de documentos comprobatórios de posse legítima pelo consumidor, configura ato
ilícito e violação ao princípio da continuidade do serviço público essencial.

5.
A responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo desnecessária a demonstração de culpa para a configuração do dever de indenizar.

6.
A privação de serviço essencial por mais de dez dias, decorrente de negativa ilegítima da concessionária, ultrapassa o mero aborrecimento e gera dano moral presumido (
in
re

ipsa
).

7.
O valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
arbitrado a título de indenização por danos morais é razoável, proporcional e adequado ao caso concreto, observando os parâmetros jurisprudenciais e o caráter pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1.
A concessionária não pode condicionar a troca de titularidade ou a religação de serviço essencial à quitação de débitos pretéritos imputáveis a terceiro, por se tratar de obrigação de natureza pessoal.
2.
A negativa injustificada de fornecimento de energia elétrica caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.
3.
O dano moral decorrente da privação de serviço essencial configura-se
in
re

ipsa
, dispensando prova do prejuízo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CDC,
arts
. 2o, 3o, 14 e 22; CPC,
arts
. 85, §11, e 487, I; Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021, art. 8o, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AREsp
1557116/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
DJe
10.12.2019; TJ/MT, Apelação 1033943-79.2023.8.11.0041, rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha,
DJe
30.09.2024; TJ/MT, Apelação 1035801-73.2020.8.11.0002, rel. Des. Sebastião de Moraes Filho,
DJe
29.08.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
apelação
interpost
o
p
or

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

c
ontra
a sentença
p
roferida
pelo MM. Juiz de Direito
Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento
, da
4
a Vara Cível de
Rondonópolis
/MT,
em
ação
de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência e danos morais
,
ajuizada

por
ANTONIO CLAUDIO DE ARAÚJO

contra si,

que julgou
procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
, acrescido de correção monetária e juros legais, além das custas processuais e honorários advocatícios.

Em suas razões recursais, a
apelante

sustenta, em síntese, que
, “
o procedimento de troca de titularidade solicitado e de ligação pela recorrida não foi levado a efeito por culpa exclusiva desta, que não cumpriu com o dever legal de prestar as informações corretas relativas ao contrato, especialmente o número do imóvel, sal, casa ou apartamento para o qual pretendia o serviço
”.

Afiança que
não houve qualquer ilicitude em sua conduta, pois o corte decorreu d
a não apresentação dos documentos solicitados ao apelado,
e a religação se deu conforme os prazos legais e regulamentares.

Alega que o dano moral não se configura no caso concreto, uma vez que não houve prova de abalo anormal e relevante à esfera subjetiva do consumidor. Alternativamente, pugna pela minoração do
quantum
indenizatório, ao argumento de que o valor arbitrado
se
mostra excessivo frente aos parâmetros jurisprudenciais e às circunstâncias do caso.

Contrarrazões apresentadas
por
ANTONIO CLAUDIO DE ARAÚJO

(Id. 313805871)
,
pugnando pela manutenção da sentença.

O recurso é tempestivo e devidamente preparado
(Id. 315268872).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

P
resentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de apelação.

A controvérsia
sub judice
emerge de situação vivenciada pelo autor, ora apelado,
ANTONIO

CLAUDIO DE ARAÚJO
, o qual, munido de escritura pública de compra e venda de imóvel
(Id. 313805438)
e de comprovante de IPTU
(Id. 313805437)
, requer
eu
junto à
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
. a religação do serviço de energia elétrica
na
unidade consumidora
no 6/3653023-6,
anteriormente cadastrada em nome de terceira pessoa, A
lmerinda Santos
(Id. 313805440)
.

O pedido de religação e troca de titularidade
foi
formalizado em 1
9/3/
2025, com a informação de que o serviço seria
feito em
2
4/3/2025

até às 23:59
,
no endereço do imóvel cadastrado, Avenida Bahia, 825, Rondonópolis/MT (Id. 313805428).

Não obstante
,
o
prazo decorreu sem que a
concessionária

efetu
asse
a religação do fornecimento de energia
,
e indeferi
u
a alteração cadastral, sob o fundamento da existência de débitos pretéritos vinculados à unidade consumidora
.

Em virtude da negativa da
apelante
, mesmo diante de documentação comprobatória da propriedade do imóvel pelo a
pelado
e da ausência de relação jurídica entre este e a devedora anterior, o autor aju
izou
a
a
ção
originária
, obtendo liminar para a imediata religação da energia
(Id. 313805443)
.

A
pós a apresentação da defesa da apelante com documentos (Id. 313805863), foi preferida a
sentença
ora
recorrida
, que
reconhece
u
a ilicitude da conduta da concessionária, condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
.

A sentença ora analisada é do seguinte teor, no essencial:

“
[...]

Infere-se dos autos que a parte ré apresentou tempestiva contestação, alegando fato

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor; que foi ouvido, nos termos do

artigo 350 do CPC, apresentando impugnação à contestação.

Nesse panorama, não existindo nenhuma irregularidade ou vício

para ser sanado (art. 352), e

não havendo necessidade de cumprimento de providências preliminares (art. 353), impõe-se

ao julgamento conforme o estado do processo, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código

de Processo Civil.

[...]

A relação jurídica havida entre as partes é de consumo, ante a caracterização da figura do

consumidor - consumo de bem ou serviço de maneira final, art. 2o do CDC - e do fornecedor

- colocação de bem ou serviço no mercado e maneira profissional, art. 3o do CDC.

[...]

In
casu
, a hipossuficiência da consumidora perante a requerida é evidente – tanto no aspecto

econômico quando técnico.

Isto posto, com fundamento nos
arts
. 12 e 14, do Código de Defesa do Consumidor,

determino a inversão do ônus da prova.

Contudo, por outro turno, ressalto que a parte autora deve fazer prova mínima do direito

alegado – sob pena de ter o seu pleito indeferido.

DO MÉRITO:

Sem delongas, tenho que a ação é procedente – uma vez que demonstrada a inércia da

requerida em proceder com a religação
da energia na casa do autor, só efetuada após o

deferimento da liminar nestes autos.

Em que pese às alegações feitas pela requerida em contestação, vejo que não comprovou nos

autos a falta da apresentação de documentos necessários para a troca da titularidade e a

ligação da energia.

A bem da verdade, o que pode ser extraído da contestação é que os documentos foram

apresentados pelo autor – mas a negativa da troca da titularidade se fundamentou na

existência de débitos pretéritos
.

[...]

Todavia, como se sabe, a troca da titularidade não pode ser obstada em razão de débitos

pretéritos.

[...]

Assim, restou comprovada a demora injustificada na troca da titularidade e religação dos

serviços de energia elétrica, que se trata de serviço essencial.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que

respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos

consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do

Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de concessionária de serviço público.

O serviço de fornecimento de energia é daqueles essenciais e, portanto, deve ser fornecido de

forma ininterrupta, contínua.

Constitui-se, pois, no caso dos autos, ato ensejador da obrigação de indenizar por danos

morais.

[...]

Dessa forma, tenho que a indenização por danos morais no presente caso deve ser fixada em

R$5.000,00, quantia que não é inexpressiva a ponto de estimular a repetição de fatos tais

como os narrados nos autos; nem é exorbitante, para que não possa ocasionar

enriquecimento sem causa.

A atualização deverá ser feita com a aplicação da correção monetária a partir da data do

arbitramento e juros de mora desde o evento danoso. Nos termos da Lei no 14.905/2024, a

atualização monetária deve ser realizada pelo IPCA e os juros de mora calculados conforme

a taxa Selic
.

Ante o exposto, com fulcro no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,

JULGO PROCEDENTE a ação para CONDENAR a requerida a pagar indenização por

danos morais
ao autor, no valor de R$5.000,00, atualizados nos termos desta decisão.

Confirmo a liminar antes deferida.

Declaro a extinção do processo com julgamento do mérito, com fulcro no disposto no artigo

487, inciso I, do Código de Processo Civil,

CONDENO a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios,

que fixo em 20% sobre o valor da condenação, haja vista o teor do artigo 85, §2o, incisos I a

IV, do CPC – pelo princípio da causalidade
.

[...] (Id.
313805866
).

A
controvérsia cinge-se à legalidade da recusa da concessionária em religar o fornecimento de energia elétrica e proceder à troca de titularidade da unidade consumidora
no 6/3653023-6
,
sob o argumento de existência de débitos em nome de terceiro, que não guarda vínculo contratual com o ora apelado.

Pois bem.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que os débitos oriundos da relação de consumo de energia elétrica não possuem natureza
propter
rem
, mas pessoal, não podendo ser opostos a terceiro adquirente ou novo ocupante do imóvel, salvo nos casos em que reste comprovada má-fé ou fraude, o que não se verifica nos autos.

Neste sentido
:

“
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que os débitos relativos aos serviços essenciais, tais como água/esgoto e energia elétrica, são de natureza pessoal, ou seja,
de quem efetivamente obteve a prestação do serviço
, não se caracterizando como obrigação de natureza
propter
rem, pois não se vinculam à titularidade do imóvel. Precedentes
:
AgRg
no
AREsp
45.073/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
DJe
15/02/2017;
AgRg
no
AREsp
829.901/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
DJe
11/05/2016AgRg no
AREsp
592.870/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe
21/11/2014;
AgRg
no REsp 1.320.974/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
DJe
18/08/2014;
AgRg
no REsp 1.444.530/SP, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, Primeira Turma,
DJe
16/05/2014
.
[...]” (STJ, Primeira Turma,
AREsp
1557116/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves,
Dje
10/12/2019).

Logo, no caso de
débito relativo a fornecimento de energia elétrica
, este
não se vincula à coisa, mas sim à pessoa do consumidor efetivo, afastando-se a natureza de obrigação
propter
rem
.

Na hipótese,
as provas carreadas aos autos demonstram que os débitos que motivaram a negativa de religação e alteração cadastral foram gerados por terceiro,
A
lmerinda Santos
, cuja titularidade da unidade consumidora remonta ao ano de 2022
(Id. 313805864 – fl. 10)
.

O apelado, por seu turno, apresenta escritura pública e comprovante de IPTU
do
imóvel
(
Id
́s
. 313805438
e
313805437)
, revelando-se legítimo possuidor do imóvel e, portanto, detentor do direito à prestação do serviço público essencial de fornecimento de energia elétrica.

A negativa da concessionária, fundada em débito de terceiro alheio à relação jurídica que se pretende constituir, configura ato ilícito por violação ao dever de boa-fé e ao princípio da continuidade do serviço público, consagrado no art
igo
22 do Código de Defesa do Consumidor
: “
Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento
, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e,
quanto aos essenciais, contínuos
”
.

Deste modo, a
conduta da
apelante i
mpôs ao consumidor situação de vulnerabilidade extrema, privando-o do acesso a serviço essencial, sem respaldo legal ou fático legítimo.

Ressalte-se, ademais, que o art. 8o, inciso I, da Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021 impõe ao consumidor o dever de manter seus dados
cadastrais atualizados e solicitar, quando for o caso, a alteração da titularidade da unidade consumidora. O a
pelado
, neste caso, agiu em estrita conformidade com tal preceito, pois ao requerer a atualização dos dados com a apresentação dos documentos comprobatórios da posse do imóvel, satisfez a exigência normativa para constituição da relação contratual regular.

Os p
recedente
s
desta Corte Estadual
de Justiça,
em caso
s
análogo
s,
confirma
m
a ilicitude da negativa de troca de titularidade por existência de débitos pretéritos
,
in
verbis
:

“
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - NEGATIVA DE TROCA DE TITULARIDADE DE UNIDADE CONSUMIDORA – DÉBITOS ANTERIORES – FATURAS OBJETOS DE AÇÃO MANEJADA CONTRA O ESTADO PARA CUSTEIO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO – AMEAÇAS DE CORTE - ATO ILÍCITO CONFIGURADO - DANO MORAL - QUANTUM ADEQUADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O débito referente ao fornecimento de energia elétrica não constitui uma obrigação
propter
rem, mas sim de natureza pessoal, sendo o consumidor do serviço aquele que efetivamente utilizou.

Se revelam arbitrárias e ilegais as ameaças de corte do fornecimento de energia, ao passo que parte das faturas são objetos de ação manejada em face do Estado para o custeio do serviço.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto
”
.
(TJ/MT,
Terceira Câmara de Direito Privado
, apelação
1033943-79.2023.8.11.0041,
relator Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha,
D
je
30/09/2024)
.

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL – ÁGUA E ESGOTO – SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS – TROCA DE TITULARIDADE - RECUSA DA CONCESSIONÁRIA A EFETUAR A TROCA - DANO MORAL CONFIGURADO - REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO - DESCABIMENTO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A restrição ao fornecimento de água e esgoto caracteriza falha na prestação do serviço e configura dano moral, porquanto trata-se de serviço essencial.

No arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva
”
.

(
TJ/MT,
Quarta Câmara de Direito Privado
, apelação

0003003-95.2016.8.11.0041,
relator Desembargador
G
uiomar Teodoro Borges
,
D
je
04/05/2024)
.

“
RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE - NEGATIVA DA CONCESSIONÁRIA - DÉBITO PRETÉRITO EM NOME DE TERCEIRO - OBRIGAÇÃO PROPTER PERSONAE - PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO NA VIA ADMINISTRATIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento que a obrigação pelo pagamento de contas de consumo de água/energia elétrica possui natureza pessoal, não se caracterizando como obrigação de natureza
protem
rem (
AREsp
1557116/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/12/2019,
DJe
10/12/2019).

II -
Configurada está a falha na prestação do serviço, em razão da exigência de quitação de débitos para a troca de titularidade de unidade consumidora
.
A negativa de troca de titularidade por débitos pretéritos configura dano moral in
re

ipsa
, ou seja, é presumido e não carece de prova da existência do prejuízo para surgir à obrigação de indenizar.

III - Responsabilidade objetiva quanto ao dano causado ao consumidor, nos termos do artigo 14 do CDC.

IV - Conduta ilícita que enseja compensação por danos morais.

V - A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva. Levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o valor do dano moral arbitrado na origem em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não merece minoração, e deve ser mantido
”
.

(
TJ/MT,
Segunda Câmara de Direito Privado
, apelação
1035801-73.2020.8.11.0002,
relator Desembargador Sebastião de Moraes Filho,
D
je
29/08/2023)
.

Por conseguinte,
a
negativa da concessionária em restabelecer o fornecimento de energia elétrica e proceder à troca de titularidade da unidade consumidora
do apelado
, ainda que instada administrativamente e diante da apresentação de documentação idônea pelo consumidor, traduz-se em falha grave na prestação do serviço.

Deveras, o
fornecimento de energia elétrica não é serviço facultativo, mas essencial, diretamente vinculado à dignidade da pessoa humana e ao mínimo existencial. A privação injustificada do serviço, prolongada por mais de duas
(2)
semanas, configura ato ilícito de extrema gravidade, cuja repercussão extravasa o campo dos aborrecimentos corriqueiros, ingressando na esfera dos direitos da personalidade do consumidor.

Não obstante, a
responsabilidade da concessionária é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, bastando a comprovação do nexo entre a conduta ilícita e o dano.

No caso concreto, restou evidenciado que o a
pelado
foi privado de energia elétrica em sua residência
por mais de 10 (dez) dias,
o que lhe causou sérios prejuízos
,
conforme se denota das imagens juntadas no Id. 313805426, fls. 1/14, e vídeos (Id. 313805418)
, unicamente em razão de débitos pretéritos imputáveis a terceiro
,
circunstância já rechaçada pelo entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual tais obrigações têm natureza pessoal, e não
propter
rem
.

O dano moral, em situações dessa natureza, configura-se
in
re

ipsa
, ou seja, prescinde de prova específica, bastando a demonstração da conduta abusiva e da privação do serviço essencial para que surja a obrigação de indenizar. É inquestionável que a situação experimentada pelo apelado
,
de ter de buscar o Poder Judiciário para garantir acesso a serviço público essencial
,
acarreta sofrimento, angústia e sensação de impotência que não podem ser desconsiderados.

Quanto ao montante da indenização, a sentença fixou a compensação em R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
. O valor
se
mostra adequado e observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do ilícito, o período de privação do serviço essencial, a capacidade econômica da concessionária e as condições pessoais do ofendido.
, além de se
revela
r
compatível com os patamares aplicados em hipóteses semelhantes por esta Câmara e por outros Tribunais, preservando o caráter pedagógico e sancionatório da condenação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença vergastada por seus próprios fundamentos.

De resultado, majoro os honorários fixados na Primeira Instância em 5% (cinco por cento), consoante o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil
.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025